Tribunal: TJMT
Processo: 1029661-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029661-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA UNIAO ITARARE LTDA - CNPJ: 36.664.556/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (AGRAVADO), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), MARIANA MALUF DA SILVA DUAILIBI - CPF: 097.668.167-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE HRAOUI DUAILIBI - CPF: 802.176.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROPRIEDADE NÃO REGISTRADA. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO CONTRATUAL. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Agropecuária União Itararé Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos Embargos de Terceiro, visando ao cancelamento da averbação premonitória incidente sobre imóveis adquiridos de terceiro, sob o fundamento de ausência de prova registral da propriedade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a ausência de registro imobiliário em nome da agravante impede o reconhecimento da titularidade apta a justificar a desconstituição da averbação premonitória;

(ii) se há risco concreto e imediato de dano decorrente da averbação que justifique a concessão da tutela de urgência; (iii) se é possível, em sede de cognição sumária, desconstituir decisão colegiada que determinou a averbação em sede de outro agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A mera promessa de compra e venda não transmite a propriedade, que, nos termos do CC/2002, exige o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

4. No caso, a agravante não comprovou, no momento processual, ser titular registral de ambas as matrículas atingidas pela averbação, havendo apenas registro parcial em nome próprio.

5. A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, possui natureza meramente informativa e não acarreta constrição patrimonial direta, não se revelando suficiente, por si só, para caracterizar risco de dano grave ou de difícil reparação.

6. A manutenção da medida cautelar determinada em sede de decisão colegiada impede sua revisão incidental por juízo singular em embargos de terceiro, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à autoridade hierárquica do órgão julgador.

7. A existência de vínculo familiar entre o devedor originário e o vendedor dos imóveis, bem como a atuação do primeiro como procurador no contrato celebrado com a agravante, constitui indício relevante de possível simulação, o que reforça a necessidade de instrução probatória mais ampla.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de registro imobiliário em nome do embargante impede, em sede de cognição sumária, o afastamento da averbação premonitória.

2. A averbação premonitória possui natureza informativa e não configura, por si só, risco de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

3. Não cabe ao juízo de primeiro grau desconstituir, por tutela provisória, decisão colegiada anterior que determinou a averbação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Agropecuária União Itararé Ltda.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000753-43.2025.8.11.0078, ajuizada contra
André Haroqui Duailibi
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado ao cancelamento da averbação premonitória lançada sobre os imóveis objeto das matrículas nº 4691 (atual 12072) e nº 7083 (atual 12071), do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sapezal/MT.

A agravante sustenta, em síntese, que adquiriu de forma lícita os referidos imóveis em 12 de julho de 2022, mediante contrato de compra e venda celebrado com Newton Rossi da Silva, legítimo proprietário dos bens, conforme documentação fiscal e registros imobiliários anteriores à propositura da ação de cobrança ajuizada por José Haddad Neto.

Relata que, não obstante sua condição de terceiro estranho à relação processual originária, foi determinada, por decisão proferida em sede de agravo de instrumento no processo nº 1017386-43.2023.8.11.0000, a averbação premonitória dos imóveis de sua titularidade, o que motivou a propositura dos Embargos de Terceiro com o objetivo de afastar a referida constrição.

Afirma que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a liminar, sob o argumento de ausência de verossimilhança do direito e inexistência de risco de dano, deixando de considerar os robustos elementos probatórios que comprovam a propriedade da agravante e os prejuízos concretos decorrentes da averbação lançada.

Aduz que a retratação da declaração prestada por Thiago Hraoui Duailibi, inicialmente utilizada como fundamento para imputar a propriedade de fato dos imóveis ao genro do vendedor, André Haroui Duailibi, compromete a tese de eventual fraude ou simulação.

Defende a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, demonstrada pelos documentos que atestam a aquisição regular e anterior à averbação, e o perigo de dano, consubstanciado nos efeitos patrimoniais e reputacionais negativos advindos da constrição.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, com o imediato cancelamento da averbação premonitória sobre os imóveis em questão, e, ao final, o provimento definitivo do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Antecipadamente foi apresentada as contrarrazões, nas quais o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, destacando que há suspeita de operação simulada e ainda que as matrículas não apontam como proprietário registra a empresa embargante, mas, sim, Newton Rossi da Silva e Agropecuária Nova Delly; também porque ausente requisito do
periculum in mora
, uma vez que, embora tenha havido a formalização do contrato de compra e venda em 12/07/2022, não foi efetivado o registro da transferência da propriedade em nome do agravante junto ao Cartório de Registro de Imóveis até a presente data.

Pugna, ao final pela necessidade de instrução processual e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Agropecuária União Itararé Ltda.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000753-43.2025.8.11.0078, ajuizada contra
André Haroqui Duailibi
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado ao cancelamento da averbação premonitória lançada sobre os imóveis objeto das matrículas nº 4691 (atual 12072) e nº 7083 (atual 12071), do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sapezal/MT.

O magistrado de origem indeferiu o pedido liminar sob os fundamentos de (i) ausência de verossimilhança quanto à titularidade efetiva dos bens, (ii) inexistência de periculum in mora, considerando que não houve registro da transferência em nome da agravante, e (iii) natureza meramente publicitária da averbação premonitória, que não implica constrição patrimonial imediata.

Pois bem.

Embora a agravante alegue ter adquirido os imóveis em julho de 2022, certo é que o contrato de compra e venda não se perfectibiliza sem o devido registro imobiliário.

No caso concreto, as matrículas permanecem em nome de Newton Rossi da Silva e de Agropecuária Nova Delly Ltda., inexistindo prova de que a agravante figure como proprietária registral.

A escritura pública e o posterior registro em relação apenas a uma das matrículas (nº 12.072, em 2024) não bastam, neste momento processual, para afastar a dúvida quanto à real titularidade dos bens, sobretudo diante das alegações de simulação e do vínculo de parentesco entre o vendedor e o devedor da ação principal.

Assim, a decisão agravada observou corretamente a necessidade de instrução probatória mais aprofundada nos embargos de terceiro, não sendo possível, em sede de cognição sumária, declarar a plena legitimidade da aquisição.

Quanto ao alegado risco de dano, a averbação premonitória não se equipara à penhora. Trata-se de medida acautelatória prevista no art. 828 do CPC, que confere publicidade e preserva a boa-fé de terceiros, sem impedir a fruição ou posse do bem pelo proprietário.

Conforme reiterada entendimento jurisprudencial
“A averbação premonitória tem caráter meramente informativo, servindo para evitar eventual fraude à execução. 2. Tendo em vista o caráter meramente informativo, não traz prejuízo ao devedor, assegurando, de outro lado, ao credor, que não haja alienação fraudulenta.” (TJ-SP - AI: 22614615720208260000 SP 2261461-57 .2020.8.26.0000, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 03/12/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

Logo, ausente demonstração de risco concreto e imediato que justifique a tutela de urgência.

Outro ponto relevante é que a averbação decorreu de determinação em agravo de instrumento julgado por órgão colegiado deste Tribunal. O juízo de primeiro grau corretamente consignou que não lhe cabe, em sede de embargos de terceiro, desconstituir decisão emanada de instância superior.

Ainda que os embargos sejam via autônoma de defesa de terceiros, não se pode admitir, por tutela provisória, a anulação indireta de ato judicial regularmente proferido, sob pena de afronta à segurança jurídica e à competência hierárquica.

Por fim, deve-se destacar que, na ação de cobrança movida pelo agravado, constam indícios de que os bens, embora formalmente registrados em nome de Newton Rossi da Silva, teriam como efetivos proprietários o Sr. André Hraoui Duailibi e sua esposa, genro e filha do vendedor.

Esse elemento não pode ser minimizado, pois o próprio Sr. André assinou, na qualidade de procurador do vendedor, o contrato de compra e venda celebrado com a agravante. Tal circunstância, embora não seja prova definitiva de simulação, reforça a necessidade de cautela, pois é justamente em situações de estreita relação de parentesco e representação contratual que se multiplicam operações destinadas a esvaziar a responsabilidade patrimonial do devedor.

Assim, a assinatura do devedor como procurador no negócio jurídico que teria transferido o bem a terceiro não é elemento neutro, mas um indício que, aliado às alegações de fraude, justifica a manutenção da averbação premonitória até ulterior instrução probatória.

Nesse contexto, a tutela de urgência não pode ser deferida para cancelar medida acautelatória cuja finalidade é exatamente preservar os efeitos de eventual execução, sobretudo quando pairam dúvidas relevantes sobre a efetiva titularidade dos imóveis e sobre a higidez do negócio jurídico.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025